Tribunal: TJES
Processo: 5025735-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025735-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DANTE LEONARDO MONTEIRO CARLOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento, tendo sido rejeitada a tese da aplicação exclusiva da TR. A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão.

A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

Ademais, o pedido de revisão do índice de atualização monetária, formulado pelo recorrente, foi analisado e rejeitado na impugnação à execução, oportunidade em que a parte tomou ciência da decisão, restando configurada preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida pela ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.840.570/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 16/11/2021.

TJES, AI 03584250620188090000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 10/12/2018.

TJMT, AI 00766292320098110000, Rel. Des. Círio Miotto, 12/05/2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025735-40.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DANTE LEONARDO MONTEIRO CARLOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento, tendo sido rejeitada a tese da aplicação exclusiva da TR. A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão.

A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

Ademais, o pedido de revisão do índice de atualização monetária, formulado pelo recorrente, foi analisado e rejeitado na impugnação à execução, oportunidade em que a parte tomou ciência da decisão, restando configurada preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida pela ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.840.570/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 16/11/2021.

TJES, AI 03584250620188090000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 10/12/2018.

TJMT, AI 00766292320098110000, Rel. Des. Círio Miotto, 12/05/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativos de FGTS ao autor, “que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 11/09/2018, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal”.

O executado apresentou impugnação à execução, argumentando pela configuração de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo exequente utilizam verbas indenizatórias como base de cálculo para apuração das parcelas de FGTS devidas. Também destaca que a atualização monetária deve ser calculada com base na Taxa Referencial (TR) e os juros de mora de 8% ao ano, tendo como marco inicial a citação do executado no processo (Id. n° 11560351).

O juízo sentenciante reconheceu o excesso de execução para excluir da base de cálculo do FGTS as verbas indenizatórias, com exceção do décimo terceiro, além de frisar que incide sobre a condenação “juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação (12/12/2023) e correção monetária, a partir da data de vencimento de cada parcela.”.

Na petição de Id. n° 11560357 o Estado do Espírito Santo tomou ciência da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.

No Id. n° 11560358 a Contadoria do Juízo apresentou cálculos atualizados da execução.

O recorrente impugnou os cálculos apresentados, pugnando pela incidência exclusiva sobre a condenação de Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação válida da parte no processo.

O juízo de primeiro grau não acolheu a impugnação do executado, determinando a expedição de RPV no montante o valor de R$ 8.269,91 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) em favor do exequente.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela aplicação do índice da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária sobre a condenação, bem como pela anulação do RPV de R$ 8.269,91 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um

centavos).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida em fase de conhecimento, de forma a anuir com os índices de juros e atualização monetária fixadas pelo juízo
a quo
. Ademais, em sede de embargos à execução, o executado pugnou pela aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária sobre a condenação. Contudo, a tese foi rejeitada pelo juízo sentenciante na decisão de Id. n° 11560356, tendo a parte tomado ciência expressa do
decisum
da petição de Id. n° 11560357.

Portanto, constata-se que foi assegurado o direito ao contraditório do recorrente, que optou por anuir com o conteúdo decisório, o que acarretou a ocorrência de preclusão, impedindo a rediscussão da matéria e consolidando a decisão proferida.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. 1. ?A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão?. (Precedentes do STJ). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 2. Na hipótese, atacando o agravante ato judicial que concedeu a tutela de urgência antecipada, conclui-se pela intempestividade recursal, por cuidar de decisão em relação a qual se operou a preclusão temporal. PRECLUSÃO. 3. Por força do disposto no art. 507, do CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 3. Não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da decisão, cuidando-se de mero inconformismo com o que motivadamente se decidiu, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ CONSIGNAVA A DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MADEIRA NA ÁREA LITIGIOSA - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de determinação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior; - Assim que tiver ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve a parte recorrente interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. (AI 76629/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 01/06/2010) (TJ-MT - AI: 00766292320098110000 76629/2009, Relator: DR. CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 12/05/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2010).

Destarte, conclui-se que a matéria recursal, correlata ao índice de atualização monetária aplicado em face da sentença, está preclusa, não podendo ser revisitada.

Outrossim, a aplicação exclusiva da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária da condenação, como requerido pelo recorrente, também ensejaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, uma vez que restou consignado, inclusive após a interposição de impugnação à execução (Id. n° 11560351), a aplicação sobre o montante condenatório de “juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação (12/12/2023) e correção monetária, a partir da data de vencimento de cada parcela”.

Dessa forma, o acolhimento da tese recursal ensejaria desrespeito à tese firmada no Tema Repetitivo n° 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Tema Repetitivo 359: A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, porquanto a referida taxa engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.

Portanto, verifica-se que a matéria recursal relativa à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária está acobertada pela preclusão, impedindo sua rediscussão nesta fase processual. Além disso, o acolhimento da tese recursal implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, de forma que acertada a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação e determinou a expedição do RPV.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)